Tribunal: TJDFT
Processo: 0753004-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753004-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA AGRAVADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Miltrinco Sociedade Anônima contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0718219-50.2020.8.07.0001, deixou de analisar os pedidos cautelares de arresto formulados pelo Exequente, ora Agravante, em razão da ordem de suspensão exarada no Agravo de Instrumento n. 0747490-10.2020.8.07.0000, nos seguintes termos: “Tendo em vista que houve decisão acolhendo exceção de incompetência nos autos dos embargos, a atingir invariavelmente a presente execução, aguarde-se o julgamento do AGI n. 07407490-10”. Em face da r. decisão, o ora Agravante opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 76994307, sob o fundamento de que contém omissões, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade, pois, vale repetir, a decisão proferida nos embargos reconheceu a incompetência deste juízo, o que inclui novas medidas de constrição, e a decisão cuja cópia foi juntada em Id 76767882 , do nobre relator do AGI, apenas acolheu o pedido do agravante para suspender o processo na origem até ulterior manifestação. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição de ID 77202026, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, venham os autos conclusos. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se”. Afirma o Agravante, em síntese, que a decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 0728349-02.2020.8.07.0001, que reconheceu a incompetência territorial, não obsta a apreciação de medidas urgentes, como o arresto requerido visando garantir o resultado útil da Execução. Aduz que a Execução não está integralmente garantida e que, após a realização de consulta pelo sistema BACENJUD, somente foi encontrada a quantia de R$ 179,13 (cento e setenta e nove reais e treze centavos) nas contas correntes dos Agravados, o que sugere a ocorrência de desvio de faturamento e fraude. Sustenta que, nos termos dos artigos 214 e 923 do Código de Processo Civil, a suspensão do processo não obsta a realização de atos processuais e de providências urgentes. Alega que o MM. Juiz a quo aplicou os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0747490-10.2020.8.07.0000 apenas em benefício dos Agravados, uma vez que, embora tenha deixado de analisar os pedidos de arresto cautelar, deferiu o pedido de liberação da restrição de circulação incidente sobre os veículos penhorados. Argumenta ser inviável o levantamento da restrição de circulação incidente sobre os veículos dos Executados sem que seja determinada a penhora dos direitos sucessórios do Agravado Marco Antônio nos autos da Ação de Inventário n. 1005423-59.2016.8.26.0002, tendo em vista o risco de perecimento dos bens e o fato de a execução não estar integralmente garantida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinado o prosseguimento do feito de origem e deferidas as medidas constritivas requeridas, quais sejam, o arresto dos direitos hereditários do Agravado Marco Antônio nos autos da Ação de Inventário n. 1005423-59.2016.8.26.0002 e a penhora de 20% do faturamento da empresa agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 22336494). É o relatório. Decido. Inicialmente, deixo de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam deferidas as medidas constritivas de arresto dos direitos hereditários do Agravado Marco Antônio nos autos da Ação de Inventário n. 1005423-59.2016.8.26.0002 e de penhora de 20% do faturamento da empresa agravada, uma vez que a matéria não foi apreciada e decidida pelo Juízo de origem, razão pela qual não pode ser objeto do presente Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Desse modo, conheço do Agravo de Instrumento apenas parcialmente e passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado o prosseguimento dos autos de origem. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja determinado o prosseguimento do feito de origem. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Compulsando os autos, verifica-se que, interpostos pelos ora Agravados os Embargos à Execução n. 0728349-02.2020.8.07.0001, foi reconhecida a incompetência territorial do juízo de origem para processar a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0718219-50.2020.8.07.0001. Em face da r. decisão, os ora Agravados interpuseram o Agravo de Instrumento n. 0741678-84.2020.8.07.0000. Em seguida, o ora Agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0747490-10.2020.8.07.0000, no bojo do qual o eminente Relator Roberto Freitas determinou a suspensão da tramitação dos Embargos à Execução n. 0728349-02.2020.8.07.0001, a fim de resguardar o resultado útil do processo: Por oportuno, transcrevo a fundamentação da r. decisão: “Compulsando o sistema, observa-se a existência de um agravo de instrumento anteriormente distribuído para essa Relatoria no dia 21/09, ajuizado pela parte ora Agravada - MARCO ANTONIO AURICCHIO E OUTROS - em face da parte ora Agravante, MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA, tendo como pano de fundo o mesmo processo na origem, qual seja, embargos à execução n. 0728349-02.2020.8.07.0001. Ali, tanto a parte Agravante naquele processo, MARCO ANTONIO AURICCHIO E OUTROS, como a parte Agravada MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA, respectivamente na inicial do agravo (ID 19849330) e na contraminuta (ID 20743284) trazem aos autos a questão atinente à competência, que igualmente foi trazida por essa Relatoria por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo, muito embora não tenha apreciado, naquele momento, a questão. Em razão da (i) existência de questão comum a ambos os pedidos (competência), bem como com (ii) a finalidade de evitar eventuais arguições de nulidade, e de igualmente se evitar a prolação de (iii) decisões conflitantes incidentes sobre o mesmo tema, INTIME-SE a parte Agravante, com fundamento no art. 9o e no art. 10 do CPC, para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento. Por outro lado, o tema trazido versa sobre uma questão de competência, com possibilidade de remessa do feito para a Comarca de Itapetininga-SP em face da prolação da decisão agravada, ao tempo em que o feito se encontra para apreciação, tanto nesse agravo, como no AG 0741678-84.2020.8.07.0000. Assim sendo, com a finalidade de resguardar o resultado útil do processo, entendo que o momento seja de suspender, por agora, o feito na origem (0728349-02.2020.8.07.0001) até o retorno dos autos para que essa relatoria proceda à apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo constante no presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INTIME-SE a parte Agravante, com fundamento no art. 9o e no art. 10 do CPC, para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i), (ii) e (iii), sob pena de não conhecimento. SUSPENDA-SE, por ora, o processo na origem (0728349-02.2020.8.07.0001) até decisão dessa Relatoria sobre o pedido de efeito suspensivo trazido nesse agravo de instrumento. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Publique-se e se intimem”. Nos termos do artigo 921, inciso II, do CPC, suspende-se a execução, no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução. Assim, verifica-se que, ao deixar de analisar os pedidos de arresto e penhora formulados pelo Exequente, a r. decisão agravada apenas observou a ordem de suspensão exarada pelo eminente Desembargador Roberto Freitas, Relator do Agravo de Instrumento n. 0747490-10.2020.8.07.0000, de modo que não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, o direito do Agravante ao prosseguimento do feito de origem. De fato, eventual irresignação do Agravante contra a ordem de suspensão exarada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0747490-10.2020.8.07.0000 deve ser formulada naqueles autos, pela via recursal própria. Demais disso, o Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar que o fato de não terem sido localizados ativos nas contas correntes dos Executados sugere a ocorrência de desvio de faturamento e de fraude, sem, no entanto, apontar indícios concretos de que os Agravados estejam ocultando ou dilapidando o patrimônio com vistas a obstaculizar o cumprimento da obrigação em execução. Assim, não evidenciada a verossimilhança das alegações deduzidas pelo Agravante e inexistindo risco de dano imediato em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, reputo prudente manter a decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora